Tribunal: TJDFT
Processo: 0752616-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0752616-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FECOMERCIO/DF IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal – Fecomércio/DF em face do ato imputado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal consubstanciado na alegada equivocidade na escolha do critério de desempate aplicado no ambiente do Chamamento Público SEDUH 01/2024, visando à seleção de entidades e instituições para representarem a sociedade civil junto ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, no segmento Entidades Empresariais do Comércio Varejista, culminando na seleção da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL-DF em detrimento da impetrante. Objetiva a impetrante, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de participação no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida ou, subsidiariamente, seja-lhe assegurada autorização judicial para a entrega da documentação física prevista no edital. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão mandamental, argumentara, em suma, que manifestara interesse no Chamamento Público SEDUH 01/2024, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, visando à composição do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, no segmento Entidades Empresariais do Comércio Varejista, conforme previsto no item VIII do edital mencionado. Verberara que, após análise das inscrições, empatara, segundo os critérios editalícios, com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL-DF, e, diante dessa situação, deveria ter sido aplicado o critério de desempate previsto no item 8.7 do edital, que estabelece a adoção do critério de maior tempo de regular funcionamento da entidade concorrente. Pontificara que fora registrada no CNPJ em 16/02/1971, ao passo que a CDL-DF possuiria data de registro posterior, em 10/03/1971, o que lhe conferiria o direito líquido e certo de representar o segmento no CONPLAN, conforme os critérios objetivos do edital. Assinalara que, contudo, a autoridade coatora não aplicara corretamente o critério de desempate, pois, até o momento, não reconhecera a prevalência da sua habilitação sob o critério de desempate, frustrando o processo seletivo e ameaçando diretamente o direito que a assiste, uma vez que o prazo para entrega da documentação física exigida no edital encerrara-se em 29/11/2024. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco de lhe advir dano, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. A inicial viera acompanhada de documentos, tendo sido a impetração, conquanto volvida em desfavor de Secretário de Estado, endereçada a Juízo fazendário, o qual, apreciando a pretensão liminar vindicada, deferira-a parcialmente para determinar que a autoridade coatora permita à impetrante, a entrega da documentação prevista no Edital SEDUH n.o 01/2024, até a elucidação dos critérios efetivamente utilizados para o desempate previsto no item 8.7 do referido edital[1]. Na sequência, afirmando sua incompetência, determinara o Juízo fazendário a redistribuição da ação constitucional[2]. Redistribuída a impetração e recebidos os autos, fora preservada a tutela liminar concedida originalmente pelo juízo fazendário e determinado o regular processamento da impetração, inclusive com a citação da litisconsorte passiva necessária. Prestadas as informações pela autoridade impetrada, oportunidade em que suscitara preliminares de incompetência do Juízo e perda superveniente do interesse de agir[3], a impetrante retornara aos autos postulando a concessão de medida liminar incidental para que lhe seja assegurada imediata reintegração de seu representante ao grupo de trabalho da CONPLAN, garantindo-se sua participação nas reuniões e sua inclusão na listagem de entidades participantes do aludido Conselho. A Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL/DF, intimada, manifestara-se na condição de litisconsorte passiva necessária[4], e, em seguida, a douta Procuradoria de Justiça apresentara parecer, oficiando pela rejeição das preliminares suscitadas e indeferimento do pedido incidental deduzido[5]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal – Fecomércio/DF em face do ato imputado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal consubstanciado na alegada equivocidade na escolha do critério de desempate aplicado no ambiente do Chamamento Público SEDUH 01/2024, visando à seleção de entidades e instituições para representarem a sociedade civil junto ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, no segmento Entidades Empresariais do Comércio Varejista, culminando na seleção da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL-DF em detrimento da impetrante. Objetiva a impetrante, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de participação no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida ou, subsidiariamente, seja-lhe assegurada autorização judicial para a entrega da documentação física prevista no edital. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada ilegitimidade do critério de desempate utilizado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, no ambiente de Chamamento Público SEDUH 01/2024, pois, segundo defende a impetrante, não fora observado o critério de maior tempo de regular funcionamento previsto no item 8.7 do edital. Deferida parcialmente a liminar vindicada, assegurando-se à impetrante a apresentação de documentos previstos no Edital SEDUH n.o 01/2024, até a elucidação dos critérios efetivamente utilizados para o desempate previsto no item 8.7 do referido edital, retornara a impetrante aos autos postulando medida liminar incidental hábil a assegurar a seu representante participação nas reuniões do Conselho, ao argumento de que a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL-DF não comprovara seu funcionamento regular anteriormente a 10/03/1971, ressoando desinfluente, para efeitos da normatização irradiada do edital, a atividade irregular praticada anteriormente a essa data. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria de direito controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória demandada em caráter incidental. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, não se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais, não sobejando possível que seja assegurada à impetrante imediata reintegração de seu presidente ao grupo de trabalho do CONPLAN, assim como sua inclusão na listagem das entidades participantes do referido Conselho. Do detido cotejo dos autos sobressai incontroverso que a impetrante inscrevera-se no processo seletivo pertinente ao chamamento público regido pelo Edital SEDUH no 01/2024, logrando credenciamento no segmento de comércio varejista juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL-DF[6]. Ademais, segundo aduzira, restara preterida em relação à sua concorrente ao ser aplicado o critério de desempate previsto no item 8.7 do edital referenciado, assim redigido[7]: “ 8.7. Em caso de empate na escolha dos representantes de cada segmento, ou frustrado o processo de escolha, a entidade com maior tempo de regular funcionamento e, sucessivamente, com maior número de associados, deve indicar o representante no Conplan relativo ao segmento.” Outrossim, comprovara a impetrante sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em 16/02/1971[8], havendo apontado que a entidade concorrente – CDL-DF - possui registro desde 10/03/1971. Sucede que, diversamente do sustentado e consoante elementos colacionados aos autos, notadamente da manifestação apresentada pela Câmara de dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL-DF, restara a instituição constituída em 13/04/1965 sob a denominação de Clube de Diretores Lojistas de Brasília[9], tendo os respectivos atos constitutivos sido registrados com atribuições para essa finalidade em 03/09/1965[10]. Posteriormente, sua denominação fora alterada para Clube de Diretores Lojistas do Distrito Federal, e, por fim, para Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal. Registre-se que o arguido quanto ao ponto fora ratificado pelas informações prestadas pela autoridade impetrada, que apontara a subsistência de documentação hábil a evidenciar o início regular das atividades da Câmara de dirigentes Lojistas do Distrito Federal em 13/04/1965, conforme se depreende da textualidade da manifestação apresentada, verbis[11]: “(...) 41. Esclareça-se, assim, que o critério de desempate utilizado, qual seja "entidade com maior tempo de regular funcionamento" pautou-se nos estatutos das credenciadas, observadas as informações e documentos apresentados pelas próprias entidades para participação no certame. Destaca-se, portanto, que no estatuto social da Fecomércio/DF, consta a data de 28 de dezembro de 1970 (157295201). Por sua vez, o estatuto social da CDL/DF indica o início das atividades em 13 de abril de 1965, data anterior, portanto, ao início das atividades pela impetrante, não tendo ocorrido qualquer impugnação da Fecomércio durante a reunião pública quanto à análise realizada. (...)” Sob essa realidade sobeja que, ao revés do que afirmara a impetrante, não se vislumbra inconsistência na afirmação de início das atividades regulares da Câmara de dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL-DF em abril de 1965, ou seja, em data substancialmente anterior ao registro oficial da impetrante. Ou seja, sob o critério de desempate previsto no edital do certame, a entidade é substancialmente mais antiga do que a impetrante. De mais a mais, ainda que eventualmente demonstrada a irregularidade das atividades exercidas anteriormente ao marco indicado pela impetrante, questão a ser perscrutada por ocasião do exame de mérito – argumentação que, registre-se, não apresenta plausibilidade defronte os elementos já colacionados aos autos –, a controvérsia subsistente infirma a verossimilhança do arguido, inviabilizando a concessão da liminar incidental vindicada. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, traduzida na veracidade e legalidade. Entrementes, consoante alinhado, é bem verdade que os atos administrativos também são dotados de sindicabilidade, passíveis, portanto, de controle judicial quando em confronto com lei. No caso, o ato administrativo individualizado não se afigura manifestamente ilegal ou desarrazoado, tampouco exsurgindo patente sua desconformidade com as normas editalícias que regeram o processo seletivo, não se vislumbrando a relevância da fundamentação necessária à concessão liminar incidental almejada por não se divisar, até o momento, qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada. Ou seja, não sobeja liquidamente direito subjetivo violado por ato de autoridade. Do aduzido emerge então que os argumentos que alinhara a impetrante ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão incidental que aduzira tampouco emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória incidental que reclamara. Anoto, por derradeiro, que as defesas processuais formuladas nas informações serão examinadas ao final. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar incidental reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, defronte as novas arguições deduzidas pela impetrante e a documentação colacionada ao fólio processual em conjunto com os petitórios que colacionara, digam a Câmara de dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL-DF em 5 (cinco) dias, e o Distrito Federal, no mesmo prazo, observada a dobra legal, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Expirado aludido interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 67138909 (fls. 111/113). [2] - ID Num. 67138911 (fls. 115/116). [3] - ID Num. 67381338, pp. 57/76 (fls. 744/764) [4] - ID Num. 68510428 (fls. 787/789). [5] - ID Num. 69173783 (fls. 889/893). [6] - ID Num. 67137655, p. 05 (fl. 95). [7] - ID Num. 67137657, p. 04 (fl. 06). [8] - ID Num. 67137645 (fl. 65). [9] - ID Num. 68511304 (fl. 842). [10] - ID Num. 68511304, p. 11 (fl. 852). [11] - ID Num. 67381338, p. 67 (fl. 755).